Tribunal: STF
Processo: HC 77919
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado com incurso no
art. 158, § 1º(duas vezes), combinado com os arts. 69, "caput", e
14, "caput", item II, todos do Código Penal, à pena de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-
multa. 2. Alegação de que a condenação ocorreu com apoio em conjunto
probatório insuficiente, baseado em depoimentos prestados pelos
policiais que forjaram o flagrante e em ilegal gravação de conversa
telefônica. 3. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
indeferimento do pedido. 4. Inviável em habeas corpus a reapreciação
de fatos e provas. Alegação de ilicitude da prova colhida, afastada
pelo Parecer da Procuradoria-Geral da República. Prova
minudentemente examinada pela sentença. 5. Habeas corpus indeferido.